Tribunal: TJBA
Processo: 8059948-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059948-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA, CRISTIANO ALVES DE ARAUJO, EMANUELA CAMPOS MOTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, EMANUELA CAMPOS MOTA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA, CRISTIANO ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito (R$ 2.794,50), confirmou a liminar de restabelecimento do serviço e arbitrou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, julgando improcedente a reconvenção. A autora recorre pleiteando a majoração do dano moral para R$ 10.000,00. A concessionária ré busca a reforma integral da sentença, alegando a legalidade da apuração da fraude via TOI e a legitimidade da cobrança e do corte por inadimplemento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (I) verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente é prova idônea para caracterizar fraude e ensejar cobrança de recuperação de consumo; (II) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito e contestado; (III) aferir a ocorrência de danos morais e a adequação do valor arbitrado em face da gravidade da conduta.

III. Razões de decidir

1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido unilateralmente por prepostos da concessionária, não goza de presunção de legitimidade e, quando impugnado, exige prova pericial técnica produzida sob o crivo do contraditório ou por órgão metrológico estatal para confirmar a fraude.

2.
Operada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, caberia à ré demonstrar a fidedignidade da irregularidade e o real proveito econômico da usuária, o que não ocorreu, tornando o débito inexigível e improcedente a pretensão reconvencional.

3.
É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica como meio de coerção para pagamento de débito pretérito e controverso oriundo de recuperação de consumo, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 699), configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

4. O corte indevido de serviço essencial, aliado à imputação injusta de conduta fraudulenta, gera dano moral in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 insuficiente perante os parâmetros deste Tribunal, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.

Teses firmadas:

(1) O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica imparcial, é insuficiente para comprovar fraude e sustentar cobrança de recuperação de consumo; (2) A interrupção de energia por débito pretérito e unilateral é abusiva; (3) A suspensão indevida de serviço essencial enseja reparação por danos morais em patamar que reflita a gravidade da ofensa e a capacidade das partes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8059948-78.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, ANGELA DA SILVA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, para majorar a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça